Tribunal: TJDFT
Processo: 0751697-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751697-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: HEVERTON DE SOUZA MORAES, CESAR ODAIR WELZEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703169-49.2018.8.07.0002, proposto originariamente em desfavor da Agravante por ALEXANDRE DE SOUZA VILANOVA, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela Agravante para determinar que o Credor proceda à habilitação do seu crédito no quadro geral de credores, permitindo-se, entretanto, o prosseguimento do Feito originário quanto aos honorários de sucumbência, em que são Credores CESAR ODAIR WELZEL E OUTRO, ora Agravados. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Vistos. Passo a analisar a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 75970317. O art. 49 da Lei 11.101/05 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em outras palavras, somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Assim, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação. Neste sentido, transcrevo precedente deste E. Tribunal. (...) 4. A Lei n.o 11.101/05 estabelece, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: ‘Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.’ 5. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação podem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial. 6. No caso em apreço, o crédito perseguido fora constituído anos após o deferimento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual, independente da extinção ou prosseguimento daquele feito, não se sujeita ao Juízo universal, devendo o cumprimento prosseguir perante o Juízo Fazendário prolator da sentença condenatória. 7. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública. (Acórdão 1234569, 07247352620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao marco temporal de delimitação da anterioridade do crédito, depreende-se da leitura dos artigos 6o, §1o, 49, e 59, da Lei 11.101/2005 que, prolatada sentença condenatória antes do pedido de recuperação judicial, o crédito respectivo está compreendido no regime jurídico que veio a se materializar com o plano de recuperação judicial. Nos termos do precedente deste E. Tribunal, a jurisprudência evoluiu no sentido de que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49, da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador, e não a data do seu reconhecimento judicial. (Acórdão 1289980, 07032804220198070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual forma, nos termos do precedente do STJ, o crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação. (AgInt no AREsp 1545271/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020) No caso em tela, o fato gerador do crédito reconhecido na sentença de ID 56142076 ocorreu no primeiro semestre de 2016. Portanto, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, o qual foi distribuído em novembro de 2017 (ID 75970317 – Pág. 06). Por outro lado, o fato gerador dos honorários sucumbenciais ocorreu com a prolação da sentença de ID 56142079, parcialmente reformada no ID 72633609, cujo trânsito em julgado se deu em 17/09/2020 (ID 72633612). Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer que a exequente deverá providenciar a habilitação de seu crédito no quadro geral de credores. Já quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, não existe óbice ao prosseguimento do feito. Resta prejudicada a análise do excesso à execução, referente ao marco final de incidência da correção monetária, uma vez é de competência do juízo universal da recuperação judicial avaliar os cálculos. Diga a exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA - DF, 16 de novembro de 2020.” Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o débito discutido na origem, também quanto aos honorários de sucumbência, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, ajuizada em 07/11/2017. Sustenta que “o pedido de recuperação judicial realizado pela Agravante teve seu requerimento no dia 07/11/2017, desta forma o ajuizamento da ação que originou os créditos sucumbenciais tinha o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, sendo, de forma objetiva mas por consequência, igualmente a origem do crédito sucumbencial” (Num. 21999357 - Pág. 5). Assim, entende que o crédito do Agravado surgiu com o inadimplemento contratual da Agravante, o que não depende do trânsito em julgado da sentença proferida na demanda. Invoca o art. 49 da Lei n.o 11.101/2005 e colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses. Argumenta que “o STJ já se posicionou no sentido de que os honorários advocatícios, ainda que consolidados posteriormente à recuperação judicial, se submetem à esta, por força da vinculação à origem, sob o entendimento, ainda, de que as verbas advocatícias tem o mesmo caráter dos créditos de origem trabalhista, vez que ambos tem natureza alimentar” (Num. 21999357 - Pág. 7). Conclui que, “com o crédito sujeito aos efeitos recuperacionais, tendo em vista que crédito foi constituído com o seu fato gerador, deve ser expedida certidão de crédito para que o Agravado Habilite seu crédito nos moldes da Lei 11.101/05 e posteriormente seja extinta a execução em razão da homologação do plano de recuperação judicial e seu aditivo” (Num. 21999357 - Pág. 12). Acerca da urgência, afirma a Agravante que “deve ser concedido, desde logo, o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, obstando a eficácia da decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença” (Num. 21999357 - Pág. 13). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, “afim de reformar a decisão agravada, uma vez que o crédito está sujeito aos efeitos recuperacionais, vez que os honorários sucumbenciais submetem-se à recuperação judicial anteriormente decretada, em correspondência com o crédito principal de onde derivam, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser extinta a demanda originária, em razão da aprovação e homologação do plano recuperacional e das condições aprovadas em seu aditivo, sendo medida imperativa a expedição de certidão de crédito para que o Agravado habilite seu crédito, não havendo mais possibilidades no prosseguimento da demanda, vez que operou a novação do crédito em razão do mesmo estar sujeito aos efeitos recuperacionais, de acordo com o artigo 59 da Lei 11.101.05” (Num. 21999357 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 22002010 e 22002011). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703169-49.2018.8.07.0002, proposto originariamente em desfavor da Agravante por ALEXANDRE DE SOUZA VILANOVA, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela Agravante para determinar que o Credor proceda à habilitação do seu crédito no quadro geral de credores, permitindo-se, entretanto, o prosseguimento do Feito originário quanto aos honorários de sucumbência, em que são Credores CESAR ODAIR WELZEL E OUTRO, ora Agravados. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que “deve ser concedido, desde logo, o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, obstando a eficácia da decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença” (Num. 21999357 - Pág. 13), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O temor genérico de prosseguimento do Cumprimento de Sentença não supre o requisito legal em questão. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito da Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador